Tribunal: TJDFT
Processo: 0035390-53.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
I - CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação criminal e negou provimento ao recurso do acusado, mantendo-se a condenação.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa alega contradição deste órgão julgador quanto à fração de aumento adotada na primeira fase da dosimetria da pena.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Hipótese em que se verificou, no voto condutor do acórdão, mero erro material, passível de correção, mantido, assim, o resultado do julgamento.
IV - DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigo 619.